Tribunal: STJ
Processo: 5004198-14.2022.4.04.7004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2211142 - PR (2025/0156488-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ENTRE
APLICAÇÃO DO
DO CÓDIGO PENAL COM A REDAÇÃO
ART. 51
DADA
PELA

OMISSÃO

LEI
N.
13.964/2019.
INTERNA INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA JÁ JULGADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
prequestionamento, somente se prestam a corrigir
e
error in procedendo
possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento,
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619
do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o
que não ocorreu na espécie. A mera irresignação com o resultado de
julgamento, visando, assim, à reversão do julgado, não tem o condão de
viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O julgado embargado examinou a controvérsia, valendo-se de todos os
fundamentos que entendeu necessários e suficientes para justificar a
conclusão adotada, destacando que o entendimento adotado no acórdão
recorrido "encontra-se em sentido oposta da jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça de que o Ministério Público é o órgão legitimado
para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de
Execução Criminal, sendo que a Fazenda Pública mantém a competência
, colacionando em
subsidiária para execução dos respectivos valores"
seguida precedentes a confirmar o posicionamento deste Superior
Tribunal de Justiça.
3. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as
justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por
ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o
resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do
acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de
declaração, os quais não se prestam a essa finalidade.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51607349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: ff485bec-a1cd-41c3-8f2c-8b83c87c0f88

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51607349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: ff485bec-a1cd-41c3-8f2c-8b83c87c0f88

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2211142 - PR (2025/0156488-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ENTRE
APLICAÇÃO DO
DO CÓDIGO PENAL COM A REDAÇÃO
ART. 51
DADA
PELA

OMISSÃO

LEI
N.
13.964/2019.
INTERNA INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA JÁ JULGADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
prequestionamento, somente se prestam a corrigir
e
error in procedendo
possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento,
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619
do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o
que não ocorreu na espécie. A mera irresignação com o resultado de
julgamento, visando, assim, à reversão do julgado, não tem o condão de
viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O julgado embargado examinou a controvérsia, valendo-se de todos os
fundamentos que entendeu necessários e suficientes para justificar a
conclusão adotada, destacando que o entendimento adotado no acórdão
recorrido "encontra-se em sentido oposta da jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça de que o Ministério Público é o órgão legitimado
para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de
Execução Criminal, sendo que a Fazenda Pública mantém a competência
, colacionando em
subsidiária para execução dos respectivos valores"
seguida precedentes a confirmar o posicionamento deste Superior
Tribunal de Justiça.
3. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as
justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por
ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o
resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do
acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de
declaração, os quais não se prestam a essa finalidade.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51607463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:32
Código de Controle do Documento: fab54577-e32c-4a51-8510-b9b4edcdfbe2

Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls. 215/220) opostos pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em face de acórdão (e-STJ fls. 204/209) desta
Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental anteriormente interposto.
Nestes aclaratórios, a Procuradoria alega que "do voto condutor do acórdão
verifica-se ambiguidade e omissão quanto à aplicação de norma de competência absoluta
fixada pelo
do Código Penal, com a redação dada pela
" (e-STJ
art. 51
Lei no 13.964/2019
fl. 217).
Reitera seu entendimento no sentido de que, "fixada legalmente a regra de
competência absoluta em razão da matéria e, perante a Vara da Execução Penal, quem atua
é o Ministério Público e não a Fazenda Pública" (e-STJ fl. 218).
Conclui asseverando que "também houve omissão quanto à violação ao art. 129,
I da Constituição Federal, que confere privativamente ao Ministério Público a atribuição de
promover a ação penal pública" (e-STJ fl. 219).
Requer, assim, que "o acolhimento dos presentes embargos de declaração para
que a Turma julgadora se manifeste sobre: - a omissão quanto à competência exclusiva e
absoluta, em https://ri.web.stj.jus.br/registro-de-indisponibilidades/razão da matéria, das
varas de execução penal para a execução das penas de multa; - a ambiguidade ao admitir a
atribuição subsidiária da Procuradoria da Fazenda Nacional para a execução das multas
penais ao tempo em que reconhece a competência exclusiva da Vara de Execução Penal; -
a omissão quanto à violação aos arts. 5o, II, 3,
e 129, I da Constituição Federal.
caput
Finalmente, uma vez acolhidos os presentes embargos de declaração, a União requer que,
ao final, se conhecido o agravo e dado provimento ao recurso especial interposto pela
União" (e-STJ fls. 219/220).
É o relatório.
VOTO
Como se sabe, os embargos de declaração são recurso que somente se presta a
corrigir
do julgado embargado, quando demonstrado que o
errores in procedendo
provimento jurisdicional padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos
ditames do
do Código de Processo Penal, bem como para sanar eventual erro
art. 619
material.
No caso concreto, a Fazenda Nacional aponta omissão da Quinta Turma desta
Corte em relação à aplicação de norma de competência absoluta fixada pelo
do
art. 51
Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019.
Documento eletrônico VDA51607463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:32
Código de Controle do Documento: fab54577-e32c-4a51-8510-b9b4edcdfbe2

A omissão, entretanto, não existe. O julgado embargado examinou a
controvérsia, valendo-se de todos os fundamentos que entendeu necessários e suficientes
para justificar a conclusão adotada, destacando que o entendimento adotado no acórdão
recorrido "encontra-se em sentido oposta da jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça de que o Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da
pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, sendo que a Fazenda Pública
(e-STJ fl. 206),
mantém a competência subsidiária para execução dos respectivos valores"
colacionando em seguida precedentes a confirmar o posicionamento deste Superior
Tribunal de Justiça.
Relembro que os embargos de declaração não são a via adequada para a
reapreciação do entendimento ventilado no acórdão embargado. O inconformismo do
embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do
acórdão são situações não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se
prestam a essa finalidade.
De se ressaltar que esta Corte tem entendido que a discordância da parte com os
fundamentos postos no julgado não implica ausência de fundamentação ou fundamentação
deficiente.
Nesse sentido, o seguinte precedente:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. BEM FURTADO DE
VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. SÚMULA 168/STJ.
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. REDISCUSSÃO. PARECER
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e
possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento,
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o
do
art. 619
Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que
não ocorreu na espécie.
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim,
a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios.
2. Não há como se identificar omissão ou obscuridade no acórdão embargado
se a defesa se limita a reavivar argumentos já lançados em embargos de
Documento eletrônico VDA51607463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:32
Código de Controle do Documento: fab54577-e32c-4a51-8510-b9b4edcdfbe2

declaração anteriormente opostos contra a decisão monocrática que indeferiu
liminarmente seus embargos de divergência e já refutados, aos seguintes
fundamentos:
- a verificação da existência, ou não, de requisitos para aplicação do princípio
da insignificância à situação em exame foi efetuada pela Sexta Turma do STJ
no julgamento do AgRg nos EDcl no
Os embargos de
AREsp n. 2.584.842/SP.
divergência não correspondem a recurso vocacionado para reavaliar os
critérios utilizados pela Turma Julgadora para aplicar a lei ao caso concreto,
pois somente se destinam a averiguar se o entendimento adotado no julgado
embargado destoa daquele consagrado na jurisprudência majoritária do STJ
sobre o mesmo tema.
- a própria alegação defensiva de que os julgados indicados pelo Relator para
demonstrar o entendimento majoritário desta Corte sobre o tema não se
aplicariam ao caso concreto já demonstra que foram apresentados, sim,
fundamentos para justificar a incidência do óbice da
Eventual
Súmula 168/STJ.
indicação equivocada ou inadequada de precedentes aptos a justificar a
conclusão final da decisão agravada corresponderia a error in judicando, que
não é sanável pela via dos aclaratórios, já que os embargos de declaração
somente se prestam a corrigir errores in procedendo.
3. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as
justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele
postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o
resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do
acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de
declaração, que não se prestam a essa finalidade.
4. Inviável conhecer, em sede de embargos de declaração, de argumentos que
põem em dúvida o valor da res furtiva, se, a par de não terem sido propostos
nas razões dos embargos de divergência, o Relator do AREsp deixou claro que
tal tema deverá ser contestado pela defesa ao longo da instrução probatória, o
que demonstra que eventual manifestação desta Corte sobre a questão, neste
momento, implicaria em indevida supressão de instância.
5. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o magistrado decide
guiado pelo princípio do livre convencimento motivado e não se vincula ao
parecer do Ministério Público Federal, pelo que não incumbe ao julgador
explanar os motivos que o levaram a não acolher o parecer ministerial,
sobretudo se sua decisão já se encontra devidamente motivada, o que, em si, já
supre o comando judicial previsto no
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos
de minha Relatoria,
EAREsp n. 2.584.842/SP,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
9/10/2024,
11/10/2024.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO
CONFIGURADO.
§ 1o, DO
FUNDAMENTAÇÃO
ART. 489,
CPC/2015.
DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE
Documento eletrônico VDA51607463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:32
Código de Controle do Documento: fab54577-e32c-4a51-8510-b9b4edcdfbe2

SALARIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REMUNERATÓRIA. REVISÃO
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA PELA
CORTE DE ORIGEM COM BASE NA LEI LOCAL E NAS PROVAS DOS
AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 DO STF E 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Não há falar em omissão existente no acórdão quando o Tribunal local julga
integralmente a lide, apenas não adotando a tese defendida pelos recorrentes.
Não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Afasta-se a tese de fundamentação deficiente do aresto combatido (art. 489, §
1o, III, IV e VI, do
, pois esta Corte Superior possui precedente de
CPC/2015)
que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos
interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do
§ 1o, do
art. 489,
não configurada" (AgInt no
Rel. Ministro
CPC/2015
REsp 1.584.831/CE,
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
14/6/2016,
21/6/2016)
3. Verifica-se, do exame da controvérsia posta em juízo, a presença dos
impeditivos descritos nas Súmulas 7/STJ e 280/STF, porquanto a
fundamentação do aresto impugnado encontra-se ancorada em legislação local
e nas provas dos autos.
4. A presença de óbices sumulares impede o conhecimento do recurso especial
pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
Rel.
REsp 1.649.443/RO,
Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em
DJe
26/9/2017,
29/9/2017)

Ante o exposto,
dos embargos de declaração porque tempestivos, mas
conheço
para rejeitá-los.
É como voto

Documento eletrônico VDA51607463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:32
Código de Controle do Documento: fab54577-e32c-4a51-8510-b9b4edcdfbe2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0156488-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.211.142 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50017088720204047004 50041981420224047004
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
de Multa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542605515:01221407380@
2025/0156488-1 - REsp 2211142 Petição : 2025/0090144-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51485801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:55:55
Código de Controle do Documento: 602D7342-833C-4683-8DB7-90E1D77ED2E9